Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-48.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013280-48.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[D M ARRUDA - ME - CNPJ: 00.255.597/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE – TEMOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão de a decisão recorrida ter sido proferida em sede de cognição sumária, deve-se, apenas, observar a presença dos elementos que possibilitam a concessão dessa medida, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A mera juntada de certidão de hipossuficiência não é o bastante para comprovar a situação ensejadora da concessão dos benefícios inerentes à gratuidade da justiça, esta que é disposta no artigo 98 do Código de Processo Civil.

O simples temor às medidas asseguradoras do débito não é motivo apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Anulatória no 1692-92.2017.8.11.0022 (Código no 62753) ajuizada por
D M Arruda – Me
, deferiu o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo Recorrido, este que objetivava a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON.

O Agravante, em síntese, assevera que a decisão objurgada é nula, eis que não há fundamentos aptos a justificar a conclusão tomada, o que ensejaria a nulidade do ato.

Aponta, também, que o pedido referente à concessão da justiça gratuita não haveria de ser contemplado, pois o Agravado não apresenta qualquer documento a fim de comprovar sua hipossuficiência, o que ensejaria a reforma da decisão, nesta questão.

Afirma, ao final, que não estão presentes os elementos necessários para a concessão da medida liminar, eis que o único fundamento apresentado pelo Recorrido, é a iminente inscrição do crédito em dívida ativa, o que, em tese, não seria suficiente para suspender a exigibilidade do débito em comento.

Por fim, então, pugna, primariamente, pela anulação da decisão, e, de maneira subsidiária, sua reforma, ante os argumentos apresentados.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID no 1454505, a liminar foi deferida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 1566412, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1575951, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público,
in casu
, capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020